Tribunal: TJDFT
Processo: 0015482-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015482-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54627215, o exequente informou estar ciente dos ofícios de ID: 42476884, 42501767, 42569923 e 54745533. O DF não se manifestou sobre os expedientes (ID: 55313737). Pois bem. Conforme noticiado pela COORPRE, operou-se o adimplemento dos Precatórios n. 0732759-72.2021.8.07.0000, 0732760-57.2021.8.07.0000, 0732761-42.2021.8.07.0000 e 0728718-28.2022.8.07.0000. Satisfeitas as obrigações, julgo extinta a execução em relação às substituídas MARIA JULIA DA SILVA, MARIA JULIA DE CARVALHO, MARIA LUSMARINA GOMES PEREIRA e MARIA HELENA RODRIGUES DA SILVA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador